Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0701592-79.2018.8.07.0020) ajuizada em desfavor de L &amp; T COMÉRCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA, LÍGIA VIEIRA DE MORAES e TIAGO SILVA DE OLIVEIRA, indeferiu seu pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel financiado pelos agravados/executados. Em suas razões recursais (ID 50847260), o agravante/exequente alega, em síntese, a legalidade da penhora de imóvel que possui alienação fiduciária. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Preparo aos ID`s 50847267 e 50847268. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio dos agravantes/executados ou ao resultado útil do processo. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora